Tribunal: TCU
Processo: 032.240/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à proposta de fiscalização, na modalidade auditoria operacional com aspectos de conformidade, com o objetivo de avaliar aspectos de legalidade, eficácia, eficiência, economicidade e transparência das aquisições públicas de produtos e serviços da Microsoft com base no Acordo Corporativo 8/2020 da Secretaria de Governo Digital (SGD); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização nos moldes propostos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI); 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado para a adoção das providências pertinentes.